Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727457-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES EMBARGADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem 0716408-84.2022.8.07.0001, verifica-se que a Agravante desocupou o apartamento localizado 406, do Bloco “A”, da Superquadra Norte 314, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, objeto da lide em questão. Assim, intime-se a agravante para manifestar se remanesce o interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator